Tribunal: STF
Processo: ARE 1361712
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. DECLARADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 117-A E ART. 147-A DA LEI 001/2012. ADIN 1.747.260-1. INDEXAÇÃO DOS VALORES DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO. PAGAMENTO INDEVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE ATINGEM APENAS OS SERVIDORES QUE JÁ RECEBERAM O BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, IV, da CF, ao princípio da vedação ao retrocesso e à Súmula Vinculante nº 4.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei Complementar municipal 001/2012), assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Recebimento do auxílio alimentação. Dias trabalhados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.155.166/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Ademais, a questão da adequação da ADI local à Súmula Vinculante nº 4 já foi suscitada perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 37.367, sob minha relatoria, restando assentada a ausência de violação do verbete pela ação direta de inconstitucionalidade que tramitou no Tribunal de Justiça paranaense. Confira-se:



     



    “8. Também não assiste razão ao reclamante no ponto em que afirma afronta à Súmula Vinculante 4. Analisando a questão, o Órgão reclamado decidiu o seguinte: 



     



    ‘Ora, o verbete é suficientemente claro ao expor que a substituição do salário mínimo, por outro fator ou critério, não pode ser determinada por decisão judicial, porque, neste caso, o Poder Judiciário atuaria como legislador positivo. 



    Então, se os benefícios do auxílio-alimentação e da indenização por ano trabalhado estão vinculados, respectivamente, em 20% e 100% sobre o salário mínimo, não podendo o Poder Judiciário determinar a substituição destas previsões – por força da parte final da Súmula Vinculante nº 04 – não resta alternativa a não ser invalidar as referidas normas, por oposição ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, norma de aplicação simétrica e obrigatória aos Estados. 



    Não se pode aqui conceder, reconstruir, a disposição normativa inconstitucional, por meio de decisão judicial. Não é este o papel republicano do Poder Judiciário. 



    A municipalidade deverá recriar o benefício por meio de nova lei, fruto de um processo político regular, escoimada dos vícios constatados, o que é bom seja proposta com maior responsabilidade pelos gestores. 



    Refiro-me aqui ao lamentável cenário instaurado em Santa Mariana, na interferência indevida de um Poder nas atribuições do outro. 



    O cumprimento da Lei Complementar nº 01/2012 instaurou uma verdadeira guerra entre Legislativo e Executivo, que, em diversos momentos, redundou na violação ao exercício do poder regulamentar detido pelo Chefe do Poder Executivo. 



    Neste contexto, replico a redação do artigo 117-A 



    ‘O auxílio alimentação será concedido ao servidor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente, sendo o procedimento regulamentado por Decreto do Executivo, dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ 



    Esta norma, do que facilmente deflui das partes negritadas, é de eficácia contida, dependente de regulamentação. 



    Como o legislador deixou ao Chefe do Executivo a possibilidade de regulamentar, por meio de decreto, a concessão do benefício, desde que afirmativos os estudos prévios acerca dos limites de despesas com pessoal, é óbvio que a norma não tem eficácia imediata e automática. 



    Sabendo disto, a então Prefeita Maria Aparecida de Souza Lima Bassi editou o Decreto Executivo nº 39/2012, regulamentando o artigo 117-A para implementar os pagamentos, os quais, inclusive, ficaram vinculados à conclusão do procedimento licitatório visando à contratação de empresa gestora do cartão magnético de alimentação (artigo 2º, § 1º). 



    Este decreto, contudo, foi revogado pelo atual Prefeito Jorge Rodrigues Nunes, em 15 de janeiro de 2013, por meio do Decreto Executivo nº 07/2013, ao constatar: 



    [...]



    Ambos os decretos executivos foram editados no fiel exercício do poder regulamentar detido pelos gestores (artigo 84, inciso IV, da Constituição da República). 



    Contudo, de modo temerário à separação entre os poderes constituídos, houve a sustação do Decreto Executivo nº 07/2013 pelo Decreto Legislativo nº 01/2015. 



    [...]



    Esta manobra do legislativo, por meio de inconstitucionais decretos legislativos, afrontou a prerrogativa do Prefeito residente no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. A utilização da via do decreto legislativo, nesta situação, sequer encontra previsão na Constituição do Estado do Paraná, na qual não se replica a disposição do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal. Não por menos, o Município suporta hoje bloqueios judiciais de valores destinados à saúde, educação, visando pagar os benefícios instituídos pela Lei nº 01/2012, expondo a impossibilidade orçamentária de suportar as despesas, tornando calamitosa a gestão pública da localidade. 



    A inconstitucionalidade dos artigos 117-A e 147-A, embora não decorra deste cenário político calamitoso, confirma-se pela oposição ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República.



     



    9. A Súmula Vinculante 4 dispõe que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. Como se vê, a decisão reclamada observou a primeira parte dessa súmula, não tendo, ademais, determinado a substituição da base de cálculo prevista em lei.



    10. Frise-se, ademais, a circunstância específica da previsão analisada, que delegou ao Poder Executivo a função de instituir ou não o benefício, ‘dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal’. Não houve, assim, cassação de parcela salarial prevista, que demandava regulação pertinente por órgão competente, nos temos em que narrado pelo ato reclamado.



    11. Nessas circunstâncias, não houve afronta à autoridade de precedente vinculante do STF.” 



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator